Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740110-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHENIA SATO INOUE, ELZUITA FERNANDES DE SENA, EVANILDA FERNANDES SENA, JOSE CARLOS BENINCASA, ELSON FERNANDES DE SENA, MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, ALISSON EUGENIO REZENDE PEDROSO, LUIZ CARLOS RIBEIRO, MAURO OLIVEIRA DA SILVA, DANIEL CAMPOS RIBEIRO, HUDSON AGNEY CERQUEIRA, WILIAM SOARES MOREIRA, JOSE ALMIR FEITOSA DA SILVA, MARCIO ANTONIO HIROSE FEDICHINA, MILLER CARVALHO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0030527-20.2015.8.07.0007, indeferiu o pedido da ora agravante de não liberação dos valores em favor dos executados, ora agravados, em razão da impossibilidade de o litisconsorte suportar o pagamento de verba sucumbencial a título de solidariedade. Defende, em síntese, que, não havendo disposição na sentença, a dívida referente aos honorários advocatícios é solidária entre os litisconsortes, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC. Assim, considerando que na sentença exequenda não houve expressa distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre os litisconsortes sucumbentes, a aplicação do artigo em epígrafe mostra-se medida impositiva, impondo a reforma da decisão agravada. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer a solidariedade da dívida objeto do cumprimento de sentença. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Transcrevo a decisão agravada de ID 164807723, autos de origem 49208332: Com razão a parte devedora ao ID 164586849, pois o débito, tratando-se de pagamento de verba sucumbencial não teria, no caso, qualquer conotação de solidariedade. Ademais, válido lembrar que o credor realizou acordo com parcela dos devedores, o que restou homologado ao ID 139771504. Logo, novamente, em 10 dias (já com a dobra legal), querendo, o credor manifeste sobre Petição de ID 164030997 a respeito de eventual quitação/satisfação do crédito pelos indicados devedores ao ID 164030997. Opostos embargos de declaração, foram julgados, consoante decisão de ID 169908622: Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão constante do ID no 164807723, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID no 168494669. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, por ter se pronunciado sobre a impossibilidade de litisconsorte suporte pelo pagamento de verba sucumbencial a título de solidariedade. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Inviável, no caso, que devedor suporte por pagamento alheio em razão de precisa e delimitada obrigação a cada um dos 15 executados iniciais. Não aplicável o § 2o do art. 87 do CPC tendo em vista que a distribuição dos honorários, outrora, restou estabelecida de forma equitativa entre os devedores. Logo, cada devedor responde sozinho com a sua obrigação e, alinda, válido ressaltar que parte deles estabeleceu acordo para com a credora. Essa perspectiva remete à decisão de extinção parcial de ID 139771504. Sem perder de vista que a delimitação, inclusive, restou evidenciada na decisão de ID 154165045. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID no 164807723. Novamente, em 30 dias (já com a dobra legal), querendo, o credor manifeste sobre Petição de ID 164030997 a respeito de eventual quitação/satisfação do crédito pelos indicados devedores ao ID 164030997. I. A solidariedade do pagamento dos honorários sucumbenciais pelos litisconsortes que se pretende discutir, em verdade, foi analisada na decisão proferida em 11/10/2022, nos termos do ID 139269284 (autos de origem), e na sentença proferida em 19/10/2022, que extinguiu parcialmente o feito pelo pagamento, nos moldes do ID 139771504 (autos de origem) Intimada acerca de tal julgado, a exequente, ora agravante, limitou-se a apor a sua ciência em relação à sentença (ID 140334665, autos de origem), de modo que, não tendo interposto recurso oportuno e cabível, a preclusão do seu direito resta inequívoca. Quisesse impugnar a decisão e/ou sentença que julgou que cada litisconsorte, ora agravados, deve arcar proporcionalmente com o pagamento dos honorários de sucumbência (dívida executada), deveria ter interposto recurso cabível de forma tempestiva, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir tal ponto. Como dito, a não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico, como acima delineado. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada, inclusive, considerando que a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da ausência de solidariedade para o pagamento dos honorários sucumbenciais. No mesmo sentido, é firme a jurisprudência: APROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SOLIDARIEDADE. PRECLUSÃO. 1. O artigo 87, caput, do Código de Processo Civil afirma que "concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários", de modo que a sentença deve distribuir, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento dessas verbas. 2. Caso não haja expressa distribuição, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 87, §2°, do Código de Processo Civil. 3. Existente acórdão que julgou a mesma matéria em sede de agravo de instrumento interposto pela mesma parte recorrente, é descabida a interposição de mesmo recurso, diante do manto da preclusão. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1746658, 07225004720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO PEDIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.Unânime. (Acórdão 1603507, 07081915520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se os agravados para se manifestarem no prazo legal. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023 12:46:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador